Tribunal: STF
Processo: SS 140
Classe: SS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-08
Data de publicação: 1984-08-08

Ementa:
LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVANCIA DO PRAZO DO
ART-1. DA LEI N. 4.348, DE 26 DE JUNHO DE 1964.
SUSPENSÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO ART-297 DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO ASSEGURA AO JUIZ O DIREITO DE
PROCRASTINAR O JULGAMENTO DO MÉRITO.
AGRG IMPROVIDO.